Tribunal: STF
Processo: ARE 1537267
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FEMINICÍDIO CONSUMADO (ART. 121, § 2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, E ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, C/C O § 2º-A, I E II, E § 7º, IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ESTE NO CONTEXTO DO ART. 5º, II, DA LEI N. 11.340/06). DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 



    PRETENSA IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE AMEAÇA. ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES EM TORNO DA AUTORIA DOS CRIMES. RELATO DE UMA DAS VÍTIMAS REFERENDADO PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES PÚBLICOS E, EM PARTE, POR INFORMANTES INQUIRIDOS EM JUÍZO. ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER DESCARTADO DE PLANO. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA.



     1 Havendo prova da materialidade e indícios suficientes acerca da autoria na prática de crime doloso contra a vida, não há espaço para a decisão de impronúncia, sob pena de subversão à competência constitucional do Tribunal do Júri. 



    2 Inviável a desclassificação, na fase de pronúncia, da conduta delitiva para outras menos graves, quando for possível recolher do contexto probatório elementos de convicção no sentido de que o acusado teria agido tomado por propósito homicida e, caso existam dúvidas razoáveis acerca do animus necandi, estas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que possui atribuição constitucional para tanto. 



    AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO CONSUMADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. ACUSADO QUE SUPOSTAMENTE COMETEU O DELITO POR CIÚME DA EX-COMPANHEIRA, POR MEIO DE MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA, ENQUANTO ELA SE ENCONTRAVA ADORMECIDA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. APRECIAÇÃO QUE COMPETIRÁ AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISUM PRESERVADO. 



    O afastamento das qualificadoras ao final da primeira etapa do procedimento escalonado do Júri somente poderá ocorrer quando se revelarem manifestamente improcedentes. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - (e-doc. 150, p. 14)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, d, e LVII, da Constituição da República (e-doc. 302).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência do Tema 660/RG e das Súmulas 282, 279 e 356/STF (e-doc. 172).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    No caso dos autos, entretanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria emergem do Boletim de Ocorrência (Evento 1, INQ2, fl. 3), do laudo pericial cadavérico (Sharlene Silveira) (Evento 1, Laudo4), laudo pericial acerca do local dos fatos (Evento 1, Laudo3), laudo pericial do cabo da faca apreendida no local dos fatos, das fotografias, dos vídeos do local de entorno à residência de Erivan, bem como da prova oral coligida à ação penal.



     O acusado, interrogado em juízo, negou a autoria dos fatos que lhe são imputados, alegando que, em relação à vítima Erivan, apenas houve uma conversa e que, em dado momento, "foi para cima" dele, o qual, por sua vez, evadiu-se, ao passo que, quanto à vítima Sharlene, disse que nem sequer tinha conhecimento de que ela estava no local dos fatos, veja-se (Evento 178, VÍDEO1-2, autos da ação penal):



    (...)



    No presente caso, como já afirmado, não há dúvida razoável em torno da existência de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes dolosos contra a vida de Erivan Silva de Brito e Sharlene Silveira, de modo que é devida a remessa dos autos ao julgamento popular pelo Conselho de Sentença, que procederá à análise valorativa do contexto probatório e acolherá a tese que lhe parecer mais crível. - (e-doc. 150)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator